Tribunal: TJES
Processo: 5008098-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008098-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAIR ZUCOLOTTO e outros (4)
AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA USIMINAS – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL – DESNECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DE CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
- RECURSO PROVIDO
.

1 –

P
or ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluindo o Colegiado, por maioria, que
“o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO”.

2 –
Posteriormente, ao analisar o EREsp 1.673.890/ES, o eminente Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão, esclareceu que “
a independência patrimonial dos planos, exteriorizada pela contabilidade e pela gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate”.

3
-
Diante do entendimento exarado pela Corte Cidad
ã
,
a
produção de prova pericial atuarial, nessas circunstâncias, revela-se desnecessária, haja vista que, independentemente do exaurimento do fundo, resta mantida a obrigatoriedade d
e
continuidade do pagamento do benefício.

4
-
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
t
rata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
JAIR ZUCOLOTTO E OUTROS
contra a decisão proferida nos autos da ação ordinária, ajuizada em face de
PREVIDENCIA USIMINAS,
que deferiu a realização de prova pericial atuarial requerida pela demandada
.

Em suas razões recursais, alega a recorrente que a produção de prova pericial atuarial não detém qualquer relevância jurídica para a lide, já que a jurisprudência maciça dos E. TJES e do Col. STJ determinou que a Previdência Usiminas será responsável pelo pagamento do valor da suplementação até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.

Argumenta que ainda que o fundo em questão estivesse exaurido, eventual esgotamento de recursos não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício aos segurados que já cumpriram as condições previstas no contrato.

Ao ID 3262441 foi proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ao ID 3626452 o agravante apresentou pedido de reconsideração.

Contrarrazões ao ID 46433216.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Em que pese a decisão preliminar, bem como
minhas manifestações anteriores sobre a matéria, entendo ser necessário adequar o meu posicionamento ao entendimento recentemente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante demonstrarei a seguir.

Em s
ede de contrarrazões
, a Agrava
da
apontou, primordialmente, a existência de
duas submassas distintas e contabilmente segregadas, estando a submassa Cofavi exaurida há muito tempo, não sendo possível a utilização da submassa Cosipa para cumprimento da obrigação.

Referido argumento foi revisitado pelo Tribunal da Cidadania, inicialmente, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluindo o Colegiado, por maioria, que
“o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO”.

Do voto vencedor, colho o seguinte trecho: “(...)
justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora, é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras”.

E concluiu o Ministro Luis Felipe Salomão:
“a alegada "impossibilidade fática" do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao "adiantamento" pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI”.

Posteriormente, ao analisar o EREsp 1.673.890/ES, o eminente Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão, esclareceu que “
a independência patrimonial dos planos, exteriorizada pela contabilidade e pela gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate”.

Diante do entendimento exarado pela Corte Cidadã, revejo o meu posicionamento, eis que a produção de prova pericial atuarial, nessas circunstâncias, revela-se desnecessária, haja vista que, independentemente do exaurimento do fundo, resta mantida a obrigatoriedade d
e
continuidade do pagamento do benefício.

Desse modo, ante a desnecessidade de maiores considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator